Tribunal: TCU
Processo: 011.628/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5913/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.628/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana da Rosa Moreira (XXX.553.734-XX); Alessandra Inês Souza Reginato (XXX.497.174-XX); Cláudia Silvana Sousa Teixeira (XXX.318.094-XX); Maria Carolina Castelo Branco de Oliveira (XXX.861.344-XX); Maria de Lourdes Castelo Branco de Oliveira (XXX.796.254-XX); Marinalva de Souza Coelho Oliveira (XXX.742.091-XX); Mariney Coelho de Sousa (XXX.941.601-XX); Marineyde Coelho de Miranda (XXX.031.564-XX); Rosângela Maria de Queiroz Bezerra (XXX.994.294-XX); Verônica Maria Souza Nunes (XXX.597.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.